Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de passagem aérea. Recurso do autor visando à manutenção das passagens com data em aberto ou reembolso integral e indenização por danos morais.

2 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. Pandemia coronavirus covid-19. Força maior. Pretensão de manutenção das passagens em aberto. A Lei n. 14.034/2020. Em dezembro de 2019 o autor contratou passagens aéreas para Tókio, Japão, com viagem programada para 02/10/2020 e retorno para 16 do mesmo mês. Após várias alterações por parte da companhia aérea, o autor se viu impossibilitado de viajar e por isso formula, como pedido principal, que seja concedida a faculdade de utilizar-se das passagens a qualquer tempo, sem o pagamento de taxas. Tal pretensão não encontra acolhida na Lei n. 14.034/2020, nem no contrato nem é dado ao Poder Judiciário intervir no contrato fora das hipóteses legais. O fato de alguma empresa praticar política de compensação de cancelamentos causados pela pandemia não é relevante para o contrato em causa. Assim, referido pleito não pode ser acolhido.

3 – Responsabilidade civil. Danos materiais. Força maior. A autora formula, como pedido alternativo, o pagamento de indenização por danos materiais em valor equivalente ao das passagens. A pandemia do coronavirus – covid 19, afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, diante de notícias de fechamentos de fronteiras do país ao qual almejava viajar. O fato caracteriza-se como força maior, como tal caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, o que implica na restituição integral dos valores pagos. Assim, não há fundamento para o pedido de indenização, como postulado pela autora.

4 – Reembolso e crédito. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê reembolso e concessão de crédito. O reembolso em dinheiro, na forma da Lei de regência, pressupõe o aguardo do prazo de 12 meses (art. 3o. da Lei n. 14.034/2020) e não foi postulado pela autora na inicial, de modo que dele o recurso não trata. A concessão de crédito para utilização em 18 meses, apesar de reconhecido pela sentença, não foi objeto de pedido, de modo que, neste ponto, a sentença laborou em julgamento extra petita, que merece decote. Ademais, não há notícia de que a ré se nega a conceder tais pleitos extrajudicialmente. Assim, dele o recurso não trata. Contudo, esclarece-se que a Lei não libera o consumidor de eventuais modificações de tarifas. De outra parte, é bom pontuar que não incide qualquer penalidade contratual à autora (art. 3o., §3o), pois esta regra se aplica à hipótese de voo realizado pela companhia na data designada, em que o passageiro não comparece (no show). Neste quadro, não há fundamento jurídico suficiente para a reforma da sentença, como pretende a autora, ressalvado o decote que se faz, de ofício.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.